Tribunal: TJDFT
Processo: 0729693-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729693-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DO PB1 DA PREVI - ANAPLAB EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANAPLAB – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DO PB1 DA PREVI em face do v. acórdão de fls. 1/6 – ID 20621301, apontando omissão e erro material no aresto. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto às partes embargadas a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2020 21:20:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator